Tribunal: TJMT
Processo: 0000486-72.2015.8.11.0035
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000486-72.2015.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDIMILSON FERREIRA LIMA - CPF: 300.257.958-05 (APELADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), EDIMILSON ROMAO DE SOUZA - CPF: 345.547.501-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP). ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL. PROCEDIMENTO IRREGULAR DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu Edimilson Ferreira Lima da acusação de roubo majorado, com fundamento na ausência de provas suficientes para um decreto condenatório.

O juízo de primeiro grau reconheceu a ilicitude do reconhecimento fotográfico e a ausência de elementos probatórios consistentes para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Parquet sustenta que há provas suficientes para a condenação do apelado nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugna pela manutenção da absolvição.

II. Questão em discussão

O recurso discute
:

(
I
)
Se há
suficiência das provas para condenação, especialmente diante da do reconhecimento fotográfico realizado
, mesmo
sem observância dos requisitos legais;

(
II
) a possibilidade de condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, sem confirmação em juízo;

(
III
) a necessidade de observância ao princípio da presunção de inocência e à regra do artigo 155 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

A materialidade do crime está devidamente comprovada por boletim de ocorrência, relatório policial e relação de bens subtraídos, não havendo dúvidas quanto à ocorrência do delito.

Contudo, a autoria não restou demonstrada de forma inequívoca, uma vez que a única prova que vincula o apelado ao crime é o reconhecimento fotográfico realizado de maneira irregular, sem observância das diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal.

A ausência de oitiva da vítima e de testemunhas em juízo fragilizou ainda mais a acusação, impedindo a confirmação dos elementos colhidos na fase investigativa
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal Federal tem reiterado que reconhecimentos fotográficos irregulares, sem observância dos critérios legais, não podem fundamentar uma condenação quando desacompanhados de outras provas
que o confirmem.

Além disso, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, a decisão condenatória não pode ser baseada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, ressalvadas as provas cautelares, irrepetíveis ou antecipadas, o que não se verifica no caso concreto.

Assim, diante da fragilidade dos elementos probatórios, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se a sentença absolutória.

Tese de julgamento:

(I)
“
O reconhecimento fotográfico realizado sem observância dos critérios do artigo 226 do Código de Processo Penal
não
é prova válida
por si só
para embasar uma condenação
, principalmente, quando ausentes
outros elementos de prova
,
produzidos sob o contraditório
que o confirmem
.
”

(
II
)
“
A condenação não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, sem confirmação em juízo, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.
”

(
III
)
“
A presunção de inocência exige que a condenação penal se fundamente em provas seguras e idôneas, não sendo admitida com base em indícios frágeis e contraditórios.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 155, 226, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 206846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,
DJe
25/05/2022

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Alto Garça
/MT, que
reconheceu a
ilicitude
do reconhecimento fotográfico e ausência de elementos
probatórios
, julgando impro
cedente a denúncia e absolvendo o apelado
EDIMILSON FERREIRA LIMA
do delito tipificado no a
rt. 157,
§2º, incisos I e II, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões
(id. 238790215)
, o Ministério Público requer a reforma da sentença atacada para que o apelado seja condenado pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, incisos I e II,
do Código Penal.

Em contrarrazões, a Defesa manifestou pelo desprovimento do recurso ministerial. Caso haja a reforma da sentença, requereu
que seja afastada a qualificadora do emprego de arma fogo
(ID.
239118677
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
des
provimento do recurso ministerial (ID.
248431681
).

É o relatório.

À douta revisão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“ (...)
no dia 26 de janeiro de 2015, por volta das 07 horas e 55 minutos, no estabelecimento comercial (Loja
Eletrokasa
), localizada na Avenida 7 de Setembro, Centro, Alto Garças/MT, o denunciado, Edimilson Ferreira Lima, juntamente com mais dois comparsas, todos previamente ajustados para o cometimento da prática delituosa, adentraram no interior do estabelecimento comercial denominado "
Eletrokasa
" e, agindo dolosamente, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça, exercida com a utilização de armas de fogo, deram voz de assalto para o Sr. Edimilson Romão de Souza, gerente da referida loja e renderam todos os funcionários, ocasião em que, subtraíram, em proveito de todos, 01 (um) teclado mini
multilaser
; 03 (três) tablets da marca Toshiba; 03 (três) celulares GSM LG A395; 01 (um) celular GSM Nokia 208 Dual; 01 celular GSM
Blu
D-142; 01 (um) celular GSM
Blu
Studio 5.0 AM; 01 (um) celular GSM
Blu
Studio 5.0 LA; 01 (um) celular GSM CCE Motion; 02 (dois) celulares GSM LG D325 L70; 01 (um) celular GSM LG D618 Branco; 01 (um) celular GSM LG D618 Preto; 01 (um) celular GSM LG D 685; 01 (um) celular GSM LG E475; 01 (um) celular GSM LG L90; 01 (um) celular GSM LG T375; 01 (um) celular Samsung G110 Galaxy; 02 (dois) celulares Samsung G3502 Galaxy; 02 (dois) celulares Samsung I8190/8200 Galaxy Branco; 01 (um) celular Samsung I8190/8200 Grafite; 02 (dois) celulares Samsung I9063 Galaxy; 02 (dois) celulares Samsung I9192 Galaxy Branco; 01 (um) celular Samsung I9192 Preto, e a importância de R$ 1.580,68 (um mil e quinhentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos), pertencentes a "Loja
Eletrokasa
", bens esses descritos às fls. 14/15, causando prejuízo total de R$ 19.961,21 (dezenove mil e
novecentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos), conforme boletim de ocorrência de fls. 07/08, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa de fl. 12 e DVD contendo filmagens de fl. 51.

Apurou-se que, para poder subtrair os bens acima descritos o denunciado, Edimilson Ferreira Lima, juntamente com dois outros comparsas, mediante grave ameaça, exercida com a utilização de armas de fogo, renderam todos os funcionários da supramencionada loja e, em seguida trancaram todos dentro de um banheiro. (...) (sic) (id.
238789278 - pág. 01/05
)
”

Após a regular instrução processual, o apelante foi absolvido da prática do delito previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

MÉRITO

O
Parquet
pleiteia a condenação do apelado nos termos da denúncia,
alegando
que existem provas
suficientes
para embasar
o édito condenatório.

A
materialidade

do crime restou suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id.
238789278 - pág. 12/14
), pel
a relação de produtos roubados (id. 238789278 - pág. 20/21),
pelo relatório policial (id.
238789278 - pág. 23/24
), pelo
relatório policial final
(id.
238789278 - pág. 61/65
).

No entanto, a autoria delitiva não foi demonstrada de maneira inequívoca. Embora os elementos colhidos na fase investigativa tenham apontado o apelado como autor do crime de roubo majorado, tais provas não foram corroboradas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tornando-se insuficientes para fundamentar uma condenação.

No caso em análise, verifica-se que o apelante,
não foi ouvido
na fase policial
e
,
na fase judicial, negou veementemente a autoria delitiva.

A única testemunha ouvida, o

PM João Batista Inocêncio
relatou, em juízo, que não se recordava dos fatos, mas afirmou ter lido o relatório policial, no qual consta que a testemunha Edmilson Romão de Souza teria reconhecido o apelado por meio das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial.

Além disso, a ausência da oitiva da vítima Edmilson Romão de Souza e da testemunha Avani da Luz Ferreira fragilizou a acusação, pois impediu a confirmação dos elementos colhidos na fase investigativa sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, a ausência de provas produzidas em juízo compromete a certeza necessária para embasar um decreto condenatório.

É cediço que não é permitido basear uma condenação somente com base em provas produzidas na fase de inquérito, conforme o artigo 155, caput, do CPP,
in
verbis
:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas” (destaquei).

Outrossim
,
o magistrado singular, ao absolver o apelado, fundamentou sua decisão nas inconsistências do reconhecimento realizado, destacando que a descrição fornecida pelo reconhecedor era genérica, limitando-se a características vagas como
“
branco, alto (1,75m), magro, sem barba
”
, somada à simples afirmação de que foi exibida uma
“
foto de frente
”
.
A ausência de detalhes específicos que pudessem individualizar o acusado demonstra a fragilidade do procedimento e compromete sua confiabilidade como prova incriminatória.

Além disso, ressaltou que o reconhecimento pessoal na delegacia não observou os requisitos previstos no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal
, que determina a necessidade de que o suspeito seja colocado ao lado de outras pessoas com características semelhantes. O descumprimento desse protocolo compromete a idoneidade do ato, pois pode induzir a vítima ou testemunha a um reconhecimento equivocado, contaminando a prova e ferindo as garantias processuais do acusado.

A jurisprudência
do Superior Tribunal Federal
tem firmado entendimento no sentido de que o reconhecimento realizado de maneira irregular, sem a observância dos critérios legais, não pode servir de fundamento exclusivo para uma condenação
(STF - RHC: 206846 SP 0218471-28.2020.3.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/05/2022)
.

Portanto, conforme bem consignado na sentença absolutória, ainda que tenha ocorrido o reconhecimento fotográfico do apelado, o procedimento foi conduzido de maneira irregular, tornando-se, por si só, insuficiente para embasar um decreto condenatório, especialmente quando não corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Diante desse cenário, em observância ao princípio da presunção de inocência e à necessidade de provas seguras e idôneas para sustentar um juízo de condenação, a manutenção da absolvição se impõe como medida de justiça.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
porém
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo
incólume
a sentença
absolutória
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025